Tribunal: TJSP
Processo: 2066230-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da petição inicial contra sucessora de RRO Butantã Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Sem justa causa para ação de improbidade, em relação à incorporadora, empresa agravante, pela mesma razão que afastamos, no AI 2072289-33.2019, por maioria, vencido o relator sorteado, Des. Osvaldo de Oliveira, a medida de indisponibilidade de bens em relação a

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Recebimento da petição inicial contra sucessora de RRO Butantã Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Sem justa causa para ação de improbidade, em relação à incorporadora, empresa agravante, pela mesma razão que afastamos, no AI 2072289-33.2019, por maioria, vencido o relator sorteado, Des. Osvaldo de Oliveira, a medida de indisponibilidade de bens em relação a ela, por ter contratado outra empresa para a construção, empreitada por preço global, incluindo a entrega da obra acabada, com certificado de conclusão, que só é expedido com o recolhimento do ISS, também a cargo da empresa contratada, custo incluído no preço, o que exclui algum eventual interesse seu no pagamento de propina a fiscais da Prefeitura para conseguir o documento mediante recolhimento menor de ISS, obrigação da contratada, incluída no preço. Sem nenhuma indicação de conivência criminosa da incorporadora, não há justa causa para responder a processo por improbidade administrativa. Tem responsabilidade pelo recolhimento menor do ISS, feito pela empresa que contratou para a construção – não para responder por improbidade - tendo celebrado acordo de parcelamento com o Município para cumprir essa sua obrigação de recolher a diferença do imposto, o que também exclui pretensão de ressarcimento ao erário, que a incorporadora espontaneamente cuidou de compor, como era da sua obrigação. Responder a processo por improbidade administrativa tem, para a reputação e credibilidade da empresa no mercado, semelhante impacto negativo que tem um processo criminal para pessoa física, sendo por isso exigida justa causa para a instauração de um e de outro. Rejeição da petição inicial. Lei 8429/1992, artigo 17, §§ 6o e 8o. Recurso provido.